Tribunal: STF
Processo: HC 236499
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.12.2023 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Célia Isabel Wanderley do Rego Barros, contra acórdão do Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar, pelo qual se deu provimento à Apelação Criminal n. 7000713-28.2021.7.00.0000/PE para condenar a paciente como incursa no parágrafo único do art. 248 do Código Penal Militar.



O caso



    2. Em 14.8.2021 o juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar julgou improcedente a denúncia, para absolver a paciente do delito previsto no parágrafo único do art. 248 do Código Penal Militar (apropriação indébita) (fls. 14-28, e-doc. 2).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 7000713-28.2021.7.00.0000/PE, o Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar, em sessão virtual de 15.5.2023 a 18.5.2023, deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar a paciente. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CIVIL. FILHA DE PENSIONISTA FALECIDO. CONTA CONJUNTA. PROVENTOS DE PENSÃO MILITAR. VALORES DEPOSITADOS APÓS O ÓBITO. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    IN CASU, A APELADA, NA CONDIÇÃO DE SEGUNDA TITULAR DA CONTA POUPANÇA QUE MANTINHA COM O SEU GENITOR, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE, APROPRIOU-SE, INDEVIDAMENTE, DOS VALORES REFERENTES AOS PROVENTOS DE PENSÃO MILITAR, NELA DEPOSITADOS PELO EXÉRCITO APÓS O ÓBITO DO PENSIONISTA. 



    REFORÇA-SE QUE A CONTA BANCÁRIA MANTIDA PELA APELADA COM SEU PAI ERA CONJUNTA E SOLIDÁRIA, RAZÃO PELA QUAL NÃO PRECISAVA PASSAR-SE PELO FALECIDO, UTILIZAR SEU CARTÃO OU SUA SENHA, PARA FINS DE LOCUPLETAR-SE, BASTANDO, TÃO SOMENTE, MOVIMENTAR, NORMALMENTE, OS VALORES DEPOSITADOS EM SUA CONTA PELO EXÉRCITO, QUE NÃO LHE PERTENCIAM, COMO SE DIREITO TIVESSE SOBRE ELES, USANDO-OS AO SEU ALVEDRIO. 



    DESSA FORMA, ENCONTRANDO-SE SOBEJAMENTE COMPROVADAS, NOS AUTOS, A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO, E NA AUSÊNCIA DE QUALQUER EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE E DE ILICITUDE, É DE SER REFORMADA A SENTENÇA A QUO, PARA CONDENAR A APELADA COMO INCURSA NAS SANÇÕES DO ART. 248, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM” (fl. 19, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão, a defesa da paciente opôs embargos de declaração com pedido de efeito infringente, desprovidos em decisão que não consta nos autos.



    5. O acórdão de apelação é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que o fato praticado pela paciente não seria caso de apropriação indébita e que “o diligente Juiz Federal, em razão da não subsunção do fato ao art. 248, apropriação indébita, abriu vistas ao Ministério Público Militar para que configurasse a Denúncia no tipo legal correto” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que, “ao que narrado na Acusação, capitulando em apropriação indébita, art. 248, Código Penal Militar, há que se imperar a absolvição pelo art. 439, ‘b’, Código de Processo Penal Militar, porque o acontecimento não tem subsunção ao tipo lega capitulado pelo Ministério Público Militar” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Razões e fundamentações expostas, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, assistindo juridicamente a ‘cidadã civil’, a Sra. ... CÉLIA ISABEL WANDERLEY DE REGO BARROS, requer ... 



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses desta ‘cidadã civil’, ao que pugna pela cassação do Acórdão da Apelação Criminal nº 7000713-28.2021.7.00.0000 para revigorar a justa e bem fundamentada Sentença absolutória proferida pelo Juízo da instância inicial na Ação Penal Militar nº 7000195-56.2020.7.07.0007, tal qual fundamento o Dr. Eduardo Martins Neiva Monteiro diante da ... ‘... a impossibilidade de nova definição jurídica do fato para o crime de Estelionato, delito cuja autoria e materialidade restaram sobejamente comprovados, é de rigor a absolvição. De acordo com a imputação ministerial formalizada, o fato não constitui a infração penal prevista no art. 248, parágrafo único, do CPM (art. 439, ‘b’, do CPPM)’; 



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    02.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e, 



    02.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; 



    03. - que sejam considerados juntados como instrução deste Habeas Corpus os autos da Apelação nº 7000713-28.2021.7.00.0000 e da Ação Penal Militar nº 7000195-56.2020.7.07.0007 que podem ser acessados no sistema E-PROC da Justiça Militar da União; e, 



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. A paciente foi absolvida em primeira instância do delito previsto no parágrafo único do art. 248 do Código Penal Militar (apropriação indébita). Consta da sentença absolutória:



    “A conduta da Acusada caracteriza o denominado Estelionato Previdenciário (...).



    Ao juiz compete, nos termos do art.437, ‘a’, do CPPM, conferir definição jurídica diversa da que constar da Denúncia. Quando importar benefício ao Acusado, prescinde-se de manifestação ministerial, nos termos do seguinte verbete: 



    SÚMULA nº 5: ‘A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em beneficio para o réu e conste da matéria fática.’ 



    Entretanto, quando a desclassificação ensejar a aplicação de pena mais grave, a nova classificação jurídica deve ser suscitada pelo Parquet até a fase de alegações escritas, para que outra Parte tenha a oportunidade de defender-se adequadamente. 



    Diante da não propositura de nova capitulação jurídica aos fatos, a Defesa não se insurgiu contra as circunstâncias elementares do crime de Estelionato presentes no caso concreto. Isso fica evidente em suas alegações escritas, com teses voltadas para o crime de Apropriação Indébita (...).



    Alterar, no momento do julgamento, a capitulação jurídica do fato para o crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, sem pedido ministerial, seria, com a devida vênia, reduzir inadvertidamente o alcance dos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que inquinaria de nulidade a sentença. 



    A sentença deve obediência ao que foi articulado na Denúncia (princípio da correlação) e, quando muito, nas alegações escritas, sendo vedado ao magistrado manifestar-se ultra, citra ou extra petita (...).



    Dada a impossibilidade de nova definição jurídica do fato para o crime de Estelionato, delito cuja autoria e materialidade restaram sobejamente comprovados, é de rigor a absolvição. De acordo com a imputação ministerial formalizada, o fato não constitui a infração penal prevista no art.248, parágrafo único, do CPM (art.439, ‘b’, do CPPM). Tal conclusão, destaque-se, não interdita o ressarcimento do dano causado à Administração Militar que, pelas vias próprias, poderá acionar a Acusada administrativa ou judicialmente para reaver os valores dos quais ela beneficiou-se ilicitamente. A rigor, a conduta constituiu o crime de Estelionato (art.251 do CPM).



    III - DISPOSITIVO 



    Pelo exposto julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para ABSOLVER a civil CÉLIA ISABEL WANDERLEY DO REGO BARROS, do crime previsto no art.248, parágrafo único, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, ‘b’, do Código de Processo Penal Militar” (fls. 20-28, e-doc. 2).



    O Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 7000713-28.2021.7.00.0000/PE, tendo o Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar dado provimento ao recurso, nos termos do voto do relator:



    “Em que pese, em uma primeira vista, a conduta assemelhar-se às hipóteses de ‘fraudes previdenciárias’, recorrentemente, julgadas por este Tribunal, há, na hipótese presente, uma peculiaridade que foi destacada no Parecer da PGJM, com a qual concordo. Não houve, por parte da Acusada, a intenção, deliberada ou não, de enganar ou induzir o Exército em erro. 



    Da mesma forma, verifica-se, no caso concreto, que os valores financeiros, ilicitamente, apropriados foram depositados pelo Exército na conta que a Acusada mantinha com o seu Genitor. 



    Nesse sentido, a Acusada não necessitou, absolutamente, de qualquer ardil para apropriar-se dos valores destinados ao pensionista falecido, não precisou passar-se pelo titular do ‘benefício previdenciário’, valer-se do seu cartão ou de sua senha para efetuar retiradas, mas tão somente movimentar, efetuar em seu próprio nome, as importâncias depositadas pelo Exército em sua própria conta. 



    No caso concreto, verifica-se que a Acusada, de forma livre e consciente, apropriou-se dos valores financeiros depositados pelo Exército, que não lhe pertenciam, como se direito tivesse sobre eles, usando-os ao seu alvedrio, demonstrando, desde sempre, a intenção de não os devolver ao Exército. (...)



    Resta incontroverso que a Apelada, na condição de segunda titular da conta poupança que mantinha com o falecido, 2º Ten Ex HOMERO DO REGO BARROS, seu genitor, junto à Caixa Econômica Federal, apropriou-se, indevidamente, dos valores referentes aos seus proventos nela depositados pela Seção de Serviço de Inativos e Pensionistas da 7ª Região Militar, após o seu falecimento, causando ao Erário o prejuízo na ordem de R$ 72.452,73 (setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos). 



    Reforça-se que a conta bancária mantida pela Apelada com seu pai era conjunta e solidária, razão pela qual não precisava passar-se pelo falecido, utilizar seu cartão ou senha, para fins de locupletar-se, bastando tão somente movimentar, normalmente, os valores depositados em sua conta pelo Exército. 



    Assim, o prejuízo causado ao Erário decorreu do fato de a Acusada ter se apropriado dos valores depositados na conta conjunta que tinha com o seu genitor falecido, impossibilitando, dessa forma, a reversão das quantias creditadas a título de proventos militares/pensão militar. (...)



    Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, é de ser reformada a Sentença de piso, para que a civil CÉLIA ISABEL seja condenada pela prática do crime insculpido no art. 248, parágrafo único, do CPM” (fls. 26-28, e-doc. 3).



    8. Para rever as decisões das instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. O Superior Tribunal Militar apoiou-se nas provas produzidas na instrução processual para decidir. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA DA QUEBRA DE SIGILO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DAS CONDUTAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.086-AgR, de minha relatoria, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 212.834-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2023).



    9. Ressalte-se, ainda, que o juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar deu por comprovada a prática de crime, e apenas não condenou a paciente por concluir ser cabível capitulação diversa, no caso, estelionato. Entretanto, o Superior Tribunal Militar afirmou ter havido apropriação indébita, concluindo pela condenação.



    10. Não se demonstram, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora